Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-21.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de materiais. Dívida não paga pelo réu. Ação Monitória. Sentença de procedência. Embargos monitórios improcedentes. Insurgência do autor , tão somente com relação ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.. Acolhimento. Notas fiscais inadimplidas. Correção monetária e juros de mora que incidem sobre o valor devido desde o vencimento.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de materiais. Dívida não paga pelo réu. Ação Monitória. Sentença de procedência. Embargos monitórios improcedentes. Insurgência do autor , tão somente com relação ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.. Acolhimento. Notas fiscais inadimplidas. Correção monetária e juros de mora que incidem sobre o valor devido desde o vencimento. RECURSO PROVIDO.